Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-46.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO EM RELAÇÃO AS DUAS FILHAS. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO SOMENTE A UMA DELAS. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. No que diz respeito a suposta omissão, não assiste razão ao embargante. 3.1. O aresto foi claro ao expor que a ré se encontra cursando nível superior, com duração de seis semestres e trabalha de recepcionista. O mencionado curso consome quase a integralidade do seu salário. Os gastos inerentes à idade são aqueles que englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. 3.2. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades que são essenciais a uma vida digna. 3.3. Ademais, o fato de a alimentanda laborar não retira do genitor a obrigação alimentar, eis que a remuneração percebida não é suficiente para sua subsistência. 3.4. Por fim, vale ressaltar que o simples fato do desemprego ocasional do alimentante não enseja exoneração da obrigação alimentícia, podendo ocasionar, no máximo, a sua redução. 3.5. Jurisprudência: “(...) 3. Comprovado o decréscimo de rendimentos do devedor, em razão de situação de desemprego, e a busca pela sua recolocação no mercado de trabalho, a redução da prestação alimentar é medida que se impõe, mesmo que temporariamente. (...)” (07163455320188070016, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 28/7/2020) 3.6. No caso dos autos, a redução se mostrou efetivada em face da declaração de exoneração dos alimentos em relação à outra filha, remanescendo somente o pagamento da pensão a uma.

4. Embargos de declaração rejeitados.